Tribunal: STF
Processo: RE 1439308
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 20) contra acórdão (eDOC 15) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO OU DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. 



    1) AO MENOS DESDE 2008 É OPÇÃO DO SERVIDOR A INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PARCELAS PERCEBIDAS EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA, BEM COMO DE VANTAGENS NÃO INCORPORÁVEIS. INTELIGÊNCIA FÁCIL DO ART. 8º, §1º, itens 7 e 8, E §2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL nº 1.012/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 52.859/08.



    2) A EC ESTADUAL Nº 49/2020 QUE, AO REVOGAR O ART. 133, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NÃO INOVA NA MATÉRIA ESPECÍFICA, PORTANTO, TRAZENDO COMO NOVIDADE, ISTO SIM, A ANIQUILAÇÃO DA POSSIBILIDDE DE INCORPORAÇÃO DE VERBAS PAGAS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE CARGOS OU FUNÇÕES COMISSIONADS, A TORNAR O INTERESSE PELA OPÇÃO, COMO REGRA, ALGO IMPENSÁVEL, EMBORA SE POSSA VISLUMBRAR AINDA, TEORICAMENTE E EM CASOS MUITO ESPECÍFICOS, VIRTUAL GANHO RELACIONADO A MÉDIA DE MAIORES CONTRIBUIÇÕES.



    3) CONFORME DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE nº 593.068/SC, TEMA 163, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade”.



    4) CASO CONCRETO EM QUE O SERVIDOR, ATÉ O ADVENTO DA EC 49/20, JAMAIS SE PREOCUPOU COM AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS HAVIDAS SOBRE PARCELAS PERCEBIDAS EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA – E LHE ERA OPCIONAL EXCLUÍ-LAS – POIS, INCORPORÁVEIS E EFETIVAMENTE INCORPORADAS, LHE APROVEITAM PARA FINS DE APOSENTADORIA, NÃO SE PODENDO FALAR EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PERÍODO EM QUE HAVIA INCORPORAÇÃO, PORTANTO.



    5) SITUAÇÃO QUE A PARTIR DA REVOGAÇÃO DO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DEVE SER VISTA DE FORMA DIVERSA, POIS NÃO INCORPORÁVEIS TAIS PARCELAS, PRESUME-SE A AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO TANGÍVEL, E AO SERVIDOR CABE REQUERER A MANUTENÇÃO DELAS NA BASE DE CÁLCULO, SE POR QUALQUER RAZÃO ENTENDER SER O CASO, NÃO PODENDO O PODER PÚBLICO SUPOR QUE ELE POR ISSO OPTOU, IMPLICANDO OS DESCONTOS LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DO ESTADO.



    6) SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA: a) determinar à ré que faça cessar os descontos previdenciários sobre as verbas pagas exclusivamente em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, pois não incorporáveis; b) restituir à parte autora os valores descontados a este título desde a revogação do art. 133 da Constituição Estadual, com correção monetária pela variação do IPCA-E, desde o desembolso até 08/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, incide apenas a taxa SELIC, mesma taxa que, a partir do trânsito em julgado, fará as vezes tanto de correção monetária quanto de juros de mora, nos termos da Súmula 583 do STF. As parcelas já incorporadas até a promulgação da EC 49/2020 devem continuar a compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    O recorrente sustenta, em síntese, que:



    O acórdão impugnado, ao manter a sentença que havia determinado a fixação, para verba referente a restituição de Imposto de Renda, correção monetária e juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário (SELIC) desde cada desconto, desrespeitou o que restou decidido pelo E. STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810). 



    No Tema 810 restou assentado o seguinte:



    […]



    Resta evidenciado, portanto, que para verbas tributárias incide correção monetária desde o pagamento indevido até trânsito em julgado, pelo IPCA-E, e a partir do trânsito em julgado até decisão de liquidação incide exclusivamente a Taxa Selic. 



    Mais uma vez, de rigor esclarecer que se trata de VERBA TRIBUTÁRIA (repetição de imposto de renda), e que por isso a correção monetária deve se dar pelo IPCA-e e os juros devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, calculado pela taxa SELIC, conforme súmula 188 do STJ e artigo 167 do CTN, além do quanto decido pelo E. STF no RE 870947 e art. 167, do CTN.



    Em contrarrazões (eDOC 22), o recorrido aduz, em suma, que:



    Conforme bem esclarecido no v. Acórdão prolatado, inclusive com os adicionais na nota de rodapé, a correção monetária deve observar a "variação do IPCA-E, desde o desembolso até 08/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, a partir de quando a correção monetária deve se dar pela taxa SELIC; partir de 08/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, incide apenas a taxa SELIC, mesma taxa que, a partir do trânsito em julgado, fará as vezes tanto de correção monetária quanto de juros de mora, nos termos da Súmula 583 do STF.



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da Subprocurador-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES DO STF. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA CORTE A QUO OBEDECEM A SISTEMÁTICA POSTA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSÍVEL APLICAR O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL SEM CONSIDERAR AS ESPECIFICIDADES DA LEGISLAÇÃO LOCAL. 



    – Parecer pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    REPERCUSSÃO GERAL (Tema 810)



    A apreciação do tema posto pelo presente recurso extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. Isto porque as questões suscitadas, bem como a disciplina dos pagamentos efetuados pela Fazenda Pública em virtude de condenações judiciais, repercutem sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o próprio perfil do Estado e, por isso, exigem atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-las. 



    Com efeito, a interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios e dos juros e correção devidos pelo erário, estabelecidos na Constituição Federal, têm implicações econômicas e sociais de expressivo vulto, atingindo a toda a sociedade e aos contribuintes que financiam este pagamento.



    Ademais, a questão aqui posta já foi objeto de reconhecimento expresso de repercussão geral no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 SERGIPE:



    REPERCUSSÅO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 SERGIPE DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÜBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. 1. Reveste-se de repercussão geral o debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 2. Tendo em vista a recente conclusão do julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, ocorrida em 25 de março de 2015, revela-se oportuno que o Supremo Tribunal Federal reitere, em sede de repercussão geral, as só tempo, razões que orientaram aquele pronunciamento da Corte, o que, a um só tempo, contribuirá para orientar os tribunais locais quanto à aplicação do decidido pelo STE, bem como evitará que casos idênticos cheguem a esta Suprema Corte. 3. Manifestação pela existência da repercussão geral. 



    Verifica-se, pois, a o afastamento das regras da Lei 11.960/09 não pode se fundamentar no decidido nas ADI's 4357-DF e 4425-DF/62, pois nelas foi conferida eficácia prospectiva quanto à declaração de inconstitucionalidade, de modo que tal decisão viola a vigência do texto constitucional determinada na modulação de efeitos e implica em oneração da Fazenda Pública em desconformidade aos ditames da Lei Maior.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinado dispositivo constitucional (o art. 3º da EC 113/2021, no caso) ou de que a Suprema Corte já julgou o Tema n. 810 – julgamento vinculativo esse que, registre-se, sequer apreciou o teor da citada emenda – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente